Tribunal: CARF
Processo: 10845.720675/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720675/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.131 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Assunto
PIS
Recorrente
ATLANTIS TERMINAIS DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o efetivo ingresso de divisas no país
correspondentes às notas fiscais emitidas pelo recorrente, relativas ao período-base em questão, como
também seja apurado o eventual crédito em favor do contribuinte. Vencido o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva (relator), que entendia pela desnecessidade de diligência. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Muller Nonato Cavalcanti Silva - Relator
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Cuidam os autos de pedido de ressarcimento combinado com declaração de
compensação referentes a supostos créditos de contribuição ao PIS Não-Cumulativa em razão de
receita proveniente da exportação de serviços. Os créditos pleiteados remontam aos períodos de
apuração janeiro/2004 à setembro/2007, vinculados aos PER/DCOMP abaixo listados:
1-51
Turma E
Turma E
ARGAS L
ARGAS L
e discutid
e discutid
os membr
os membr
à Unidade
à Unidade
notas fisca
notas fisca
purado o e
purado o e
alca
alcanti Sil
nti Sil
voto venc
voto venc
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720675/2011-51

Ao avaliar os PER/DCOMPS transmitidos pela Recorrente, a unidade de origem
procedeu a intimação fiscal de n. 28/2012 para que fossem apresentada documentação idônea
apta a comprovar as razões de origem do crédito bem como sua liquidez e certeza. Em
atendimento à intimação, foram apresentados documentos diversos, tais quais notas fiscais,
extratos bancários, atos constitutivos e destaco os contratos de câmbio, que revelam operação de
venda de dólares americanos entre empresas domiciliadas em território nacional.
Ante a resposta apresentada, a unidade de origem procede a nova intimação fiscal
de n. 119/2012 com a solicitação de que a Recorrente apresente notas fiscais que comprovem a
exportação do serviço, bem como contrato de câmbio que comprove o ingresso de dividas. Em
resposta à intimação, a contribuinte trouxe aos autos os planilhas de cálculo e DACONs dos
períodos de apuração do crédito pleiteado.
Em despacho decisório a unidade de origem decide pelo não reconhecimento do
direito creditório e não homologação da compensação sob o fundamento de que não foram
trazidos aos autos elementos probatórios que comprovem de forma inconteste que a tomadora de
serviços é domiciliada o exterior, bem como falta de provas do ingresso de divisas. A Recorrente
manifestou sua inconformidade, na qual alega que prestou serviços de reparo, carga e descarga
de containers à empresas armadoras e suas mandatárias. Em síntese alega que é detentora do
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720675/2011-51

direito creditório, vez que os contratos de câmbio exibem como partes a Recorrente e empresas
mandatárias das tomadoras de serviço. Acompanha sua manifestação de inconformidade folhas
do livro Razão e extratos bancários.

A 4a Turma da DRJ de Brasília julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento de que a Recorrente não fez prova da exportação do serviço,
que enseja a demonstração de tomadora de serviço domiciliada no exterior e ingresso de dividas.
Os julgadores a quo consignaram que as notas fiscais trazidas aos autos não demonstram as
exigências do art. 5o, II da Lei 10.637/2002 e manteve os termos do Despacho Decisório.
Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Apelo alegando, em síntese, as
mesas razões da manifestação de inconformidade: a) que a tomadora de serviços está domiciliada
fora do território nacional; b) os contratos foram firmados com empresas “mandatárias”, razão
pela qual estaria caracterizado o direito creditório por exportação de serviços. Traz ainda novos
documentos. Pede o provimento do Recurso Voluntário.

São os fatos.

Voto Vencido
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.
O Presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da produção de provas em sede recursal

Antes de adentrar a controvérsia que exsurge dos autos, insta tecer breves
comentários sobre a produção de provas em sede de Recurso Voluntário.
O Decreto 70.235/1972 no seu art. 16, §4o leciona que toda a documentação
probatória deverá ser juntada aos autos na peça de impugnação/manifestação de inconformidade,
sob pena de preclusão:

Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720675/2011-51

A Recorrente apresentou documentação junto à unidade de origem e a
complementou no momento da manifestação de inconformidade, sendo defeso incluir novos
documentos perante esta Instância Revisora.
Em homenagem ao princípio da Verdade Material, a jurisprudência desta Corte
tem adotado exceções para que sejam aceitas provas em sede recursal. Assim demonstra decisão
proferida pela 1a Turma da CSRF, esboçada no Acórdão 9191-003.927:

Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a
interpretação mais adequada não impede a apresentação das provas em sede
de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam
no contexto da discussão da matéria em litígio, ou seja, podem ser
apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma inovação. – grifos no
original.

Curvo-me para adotar o entendimento da Câmara Superior deste Conselho e, em
grau de exceção, conhecer dos documentos trazidos aos autos em Recurso Voluntário por
prevalência da Verdade Material.

2
Sobre Exportação de Serviços

Como suporte para esclarecimento da controvérsia a respeito da existência do
direito creditório, há de se destacar o que enuncia o art. 5o, II da Lei 10.637/2002:

Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;

A enunciação legal acima transcrita prescreve que não haverá incidência da
contribuição ao PIS nas receitas de exportação de serviços desde que sejam atendidos dois
requisitos: tomador do serviço domiciliado fora do território nacional e o ingresso de
divisas. Portanto, o reconhecimento do direito creditório depende da demonstração de que a
Recorrente prestou serviços a tomadora domiciliada fora do território nacional e, ainda,
comprovação do ingresso de divisas.
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720675/2011-51

Na esteira do que preleciona o texto legal acima transcrito, o Parecer Normativo
Cosit 01/2018 orienta a verificação das hipóteses em que não haverá incidência de contribuição
ao PIS por exportação de serviços:

7. A CF/88 veda a incidência das contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico sobre as “receitas decorrentes de exportação” (inclusive
de serviços), conforme disposto no art. 149, § 2o, I, em texto introduzido pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001. Já o legislador infraconstitucional,
afastou da incidência dessas contribuições as receitas decorrentes das
operações de prestação de serviços para a pessoa residente ou domiciliada no
exterior. Se a aplicação do disposto no art. 149 requer o enfrentamento dos
mesmos desafios indicados acima, nos itens 5 e 6, por outro lado impõe-se o
exame das normas infraconstitucionais à luz da limitação imposta pela EC no
33/2001, de modo a assegurar que sua aplicação não resulte em desobediência
à vedação imposta pelo texto vigente da Carta.
(...)
9. Na mesma linha, a legislação aplicável ao regime não-cumulativo dessas
contribuições previu a “não incidência” da Contribuição para o PIS/Pasep
quando o tomador for “residente ou domiciliado no exterior”, conforme se
apreende da leitura do art. 5o, II, da Lei no 10.637/02, idêntico em conteúdo ao
art. 6o, II, da Lei no 10.833/03, este último aplicável à Cofins (ambos com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
120. Com base no exposto, é de se concluir que: i) Considera-se exportação de
serviços a operação realizada entre aquele que, enquanto prestador, atua a
partir do mercado doméstico, com seus meios disponíveis em território
nacional, para atender a uma demanda a ser satisfeita em um outro mercado,
no exterior, em favor de um tomador que atua, enquanto tal, naquele outro
mercado, ressalvada a existência de definição legal distinta aplicável ao caso
concreto e os casos em que a legislação dispuser em contrário.

Importante consignar que este Colegiado já se pronunciou sobre tema semelhante,
por meio do acórdão 3003-000.907, de minha relatoria, no qual foi suscitada a Solução de
Consulta Cosit 42/2007 para a aferição dos requisitos que caracterizam exportação de serviços:

7. Como se vê, há dois elementos cuja presença cumulativa caracteriza a
hipótese de não incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: (i) a
prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior; e (ii) o ingresso de divisas no pagamento.
8. In casu, a dúvida reside, precisamente, sobre os dois elementos citados, nos
seguintes termos: (i) se a situação exposta descaracteriza a prestação de
serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior; e
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720675/2011-51

(ii) se o pagamento efetuado, em reais, por agências ou representantes da
empresa estrangeira tomadora dos serviços descaracteriza o ingresso de
divisas.
(...)
11. Quanto ao ingresso de divisas, caberia verificar o que dispõe a legislação
cambial específica atinente aos transportes internacionais, editadas pelo Banco
Central do Brasil (Bacen) – v.g., Carta-Circular Bacen 2.297, de 8 de julho de
1992, revogada pela Circular Bacen no 3.249 de 30 de julho de 2004, revogada
pela Circular Bacen no 3.280, de 9 de março de 2005, que divulga o
Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI).
(...)
15. Em suma, o que se exige, para a não incidência da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, é um nexo causal entre o pagamento que representa o
ingresso de divisas e a prestação de serviços a pessoa situada no exterior. Esse
nexo é evidenciado pela própria legislação do Bacen, que autoriza esse tipo de
transação. – Grifado.

Não resta margem para dúvidas quanto aos requisitos necessários para
caracterização da exportação de serviços. Contudo, o que necessita de detida análise são as
provas produzidas pela Recorrente e se não hábeis a comprovar o direito creditório pleiteado.
Todo o procedimento de fiscalização oportunizou a Recorrente a apresentar os
meios de prova necessários comprovar a exportação de serviços, haja vista os termos de
intimação de ns. 28/2012 e 119/2012, no qual solicitam, respectivamente, que a Recorrente
esclareça as razões de fato do seu crédito e documentos idôneos a comprovar que a tomadora de
serviços é domiciliada no exterior e o efetivo ingresso de divisas.
Mesmo com todas as oportunidades naturais ao devido processo legal, a
Recorrente não faz prova de que prestou serviço a tomadora domiciliada no exterior. As notas
fiscais que acompanham os autos revelam que os serviços foram prestado entre partes com
domicílio em território nacional.
Ainda, não se pode acatar a argumentação da Recorrente de que, embora sejam
empresas domiciliadas no Brasil, atual como “mandatárias” da real tomadora dos serviços, que
teria domicílio no exterior.
Sobre o ingresso de divisas, é importante destacar os contratos de câmbio que
foram trazidos aos autos pela Recorrente:

Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720675/2011-51

Resta claro, portanto, que os destaque acima demonstram que os contratos de
câmbio relevam operação de compra e venda de dólares americanos entre empresas domiciliadas
em território nacional, e por evidência carece de demonstração de ingresso de divisas.

Como destacado no tópico “1” é possível a verificação dos documentos trazidos
em sede recursal, dos quais destaco contratos celebrados com empresas estrangeiras, porém as
notas fiscais foram emitidas tendo como tomadora dos serviços empresas brasileiras. Ainda que
os contratos pudessem ser meios de prova hábeis a demonstrar que a tomadora do serviço teria
domicílio no exterior, ainda há a carência de comprovação do elemento essencial “ingresso de
divisas”.
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3003-000.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720675/2011-51

Pela análise de todo o extenso conjunto probatório dos autos não se pode verificar
documentação idônea que sirva como elemento de prova dos requisitos do art. 5o, II da Lei
10.637/2002, de modo que não está caracterizada a exportação de serviços que concederia à
recorrente o direito creditório pleiteado em pedido de ressarcimento nos períodos de apuração
que compreendem janeiro/2004 à setembro/2007.
Sendo pelas razões relatadas, entendo que andou bem a instância recorrida e o
aresto vergastado deve ser mantido na sua integralidade, no sentido de não reconhecer o direito
creditório por exportação de serviços e não homologar o pedido de compensação, nos exatos
termos do despacho decisório.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Muller Nonato Cavalcanti Silva

Voto Vencedor
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Redatora designada.
A teor do relatado, a matéria aqui em discussão repousa na incidência do PIS-
COFINS sobre a prestação de serviços, por parte de pessoa jurídica domiciliada em território
nacional, à pessoa jurídica ou física domiciliada no exterior, operações correntemente chamadas
de “exportação de serviços”.
É dizer, o crédito pleiteado foi obtido a partir da subtração das receitas auferidas
por meio da prestação de serviços da apuração do PIS, em face da isenção que encontra previsão
nos arts. 5o, da Lei no 10.637/2002 (COFINS)1, e 6o da Lei no 10.833/2003 (PIS) 2.

1 Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)

2 Art. 6o A Cofins não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3003-000.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720675/2011-51

Dado relevante é que recorrente desenvolve a atividade de transporte de
conteineres no Porto de Santos, diretamente contratada com a empresa armadora do navio ou,
indiretamente, através de pessoa jurídica intermediária da operação no Brasil, as chamadas
“agências marítimas”.
Analisando os documentos carreados ao processo, verifica-se que o despacho
decisório que deu pela não homologação das compensações pretendidas – no que foi seguido
praticamente ipsis verbis pelo acórdão da DRJ – fundamenta-se, em termos gerais, no fato de que
não haveria comprovação de que o tomador seja pessoa domiciliada no exterior, haja vista a
existência de notas fiscais e contratos de câmbio emitidos em nome de terceiros, que não a
empresa armadora estrangeira.
Discordo da posição firmada na decisão combatida, à qual faço referência. A
contratação de empresa intermediária pelo armador estrangeiro para resolução de questões
relativas à burocracia portuária é peculiar às atividades de transporte marítimo de cargas. E se
esse representante figura em notas fiscais e em contrato de câmbio na posição de intermediário
entre as partes do contrato de prestação de serviços de transporte de conteineres, não se mostra
descaracterizada a operação com a pessoa jurídica situada no exterior, vez que o pagamento
proveniente do estrangeiro para a quitação da obrigação do armador, será repassado àquele
transportador.
Ora, o agente marítimo, ao contratar o serviço de transporte de conteineres, não
age em nome próprio, mas, por evidente, em nome do armador estrangeiro. Não há como o
transporte de conteineres ser prestado à empresa no vulgo conhecida como “despachante”, e se o
agente marítimo figura na relação como tomador de serviço de transporte, ele só o faz em
representação ao armador.
Nesse sentido, posiciona-se inclusive a própria RFB, especificamente sobre a
matéria em exame, por meio do órgão consultivo da Superintendência daquela 8a Região Fiscal,
ao qual se submete a DRF/Santos e, também, o Porto de Santos:
SRRF/8aRF-Disit no 42, de 14 de fevereiro de 2007
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ementa:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
EXPORTAÇÃO.
NÃO-
INCIDÊNCIA.
A Cofins não incide sobre as receitas decorrentes das operações de prestação de
serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas. A intermediação de agente ou
representante, no Brasil, de empresa estrangeira tomadora dos serviços
(armador),por si só, não é suficiente para descaracterizar a situação.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, II com a redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004; Circular Bacen no 3.280, de 2005.
Como já antes colocado pelo ilustre Relator e pelo precedente acórdão da DRJ, da
literalidade do art. 5o da Lei no 10.637/2002, depreende-se que seriam 2 (dois) os requisitos para

Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3003-000.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720675/2011-51

a fruição do benefício em comento: (1o) prestação de serviços a pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior; (2o) ingresso de divisas em decorrência do pagamento pela
referida prestação de serviços.
Considero que desde quando os documentos carreados ao processo (notadamente
contratos e procurações), evidenciam que as agência marítimas fizeram as vezes de intermediário
e/ou de representante do armador em relação à prestação de serviço de transporte praticado pela
recorrente, encontra-se atendido o primeiro requisito citado na lei, cabendo à unidade de origem
complementar suas verificações para confirmar o efetivo ingresso de divisas ao país.
Abro parênteses para observar que a recorrente não se insurgiu contra a seguinte
alegação, contida no despacho decisório e repetida no acórdão da DRJ/BSB:
Os contratos de no 04/000713, 04/001180, 04/004140, 04/006124, 04/006668,
05/000179, 05/001660, 06/000658, 06/001723 e 06/005659 não foram considerados,
pois as notas fiscais relacionadas a eles pela contribuinte, estão canceladas ou não foram
apresentadas.
Não tendo sido objeto do Recurso Voluntário, considera-se que o contribuinte
aceita à imputação feita quanto a esse item, de modo que não me estenderei sobre o ponto em
referência.
Diferentemente da posição manifestada pelo nobre Relator, e com a devida vênia,
julgo que a recorrente trouxe ao processo mais do que indícios de suas alegações, carreando
provas que permitem sustentar suas alegações. Entendo que se ressentem os autos de
aprofundamento maior por parte autoridade fiscal que examinou as DCOMP, quanto ao ingresso
de divisas em decorrência do pagamento pela referida prestação de serviços.
Divirjo ainda da posição do Conselheiro Relator, quando afirma que “os contratos
de câmbio relevam operação de compra e venda de dólares americanos entre empresas
domiciliadas em território nacional, e por evidência carece de demonstração de ingresso de
divisas”, trazendo reproduzido, para ilustrar, trecho do contrato de câmbio em que figura
determinado Banco como comprador e o recorrente, na posição de vendedor. Ou seja, a
nomeação da instituição financeira no corpo do contrato desfiguraria o ingresso de divisas, na
situação especificamente mencionada.
Ocorre que, de acordo com a nossa legislação, as operações de câmbio devem ser
efetuadas por meio de um estabelecimento bancário autorizado a operar com câmbio, sob as
normas estabelecidas pelo Banco Central – BACEN. Assim, o contrato de câmbio não é feito
livremente entre o exportador e a pessoa jurídica situada no exterior, sendo a intervenção de
instituição financeira, para tal modalidade de contrato, obrigatória.
O negócio jurídico em menção consiste em ato jurídico bilateral e oneroso,
mediante o qual o exportador vende ao banco as divisas estrangeiras recebidas do tomador de
serviços ou comprador de mercadorias no exterior. Sendo assim, o nome do banco autorizado a
contratar o câmbio (comprador), o nome do exportador (vendedor), o valor da operação, a taxa
de câmbio negociada, o prazo de liquidação, o nome do importador, os dados bancários do
exportador e demais condições negociadas são da forma exigida para o contrato em questão, e
devem constar em seu corpo.
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3003-000.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720675/2011-51

Segundo a Solução de Divergência COSIT no 01/2017, que trata da isenção de PIS
sobre a exportação de serviços, o ingresso de divisas no Brasil se dá da seguinte maneira:
Nesse contexto, conclui-se que, na hipótese de o exportador brasileiro receber o
pagamento pela exportação de serviços no Brasil, considera-se cumprido o requisito de
ingresso de divisas em qualquer modalidade de pagamento autorizada pela legislação
monetária e cambial que enseje conversão de moedas internacionais em momento
anterior, concomitamente ou posterior à operação de pagamento pela exportação,
restando como matéria de prova a verificação da ocorrência da conversão de moedas no
momento preconizado pela referida legislação.

O fato do valor da nota fiscal não corresponder precisamente ao valor do contrato
de câmbio também não pode ser usado como fundamento para a glosa. Primeiro, porque como
existe a figura do intermediador, o contribuinte receberá apenas o valor do pagamento do seu
serviços, em termos líquidos, após desconto do que for devido pelo armador à agência marítima;
segundo, a data de prestação do serviço e de liquidação do contrato de câmbio não são idênticas,
sendo que existe ainda o aspecto da flutuação do câmbio a ser considerado.
É importante lembrar que a nota fiscal de prestação de serviços é um documento
de natureza fiscal, que comprova o fato gerador da obrigação tributária, não tendo feição de
documento comercial. Já o contrato de câmbio é o instrumento que lastreia especificamente a
operação de câmbio. Em outras palavras, a mesma operação comercial dá origem a emissão de
diversos documentos (nota fiscal, fatura ou Invoice, contrato de câmbio), que não estão atrelados
à idênticas datas, sujeitos e valores, porquanto pertencem a esferas diferentes.
De modo que, no caso, estamos diante de uma situação que enseja a realização de
diligência, com o objetivo de que a verdade material dos fatos reste bem evidenciada. Frente ao
conjunto de documentos apresentados, considero que há provas da existência do crédito em favor
da Recorrente, mas não é possível se afirmar com segurança o valor correspondente a este.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, que
deve se orientar pelo colocado neste voto, a fim de que sejam esclarecidos os seguintes itens,
tomando-se obrigatoriamente como base os registros contábeis/fiscais da recorrente, bem
como os extratos bancários da pessoa juridical já disponibilizados, ou a serem requeridos no
curso do procedimento:
I.
Apurar o valor efetivamente recebido a título de ingresso de divisas pelo
contribuinte (pagamento em moeda nacional), relativamente a cada periodo-
base mensal entre Janeiro/2004 e Setembro/2007, correspondents aos
contratos de câmbio elencados nas planilhas contidas nos autos;
II.
Recompor a apuração do PIS, mês a mês, considerando a ocorrência da
isenção prevista no art. 5o da Lei no 10.637/2002 para os pagamentos
convertidos em moeda nacional, que tenha sido objeto de registro em
contabilidade e que estejam comprovados por extratos bancários;
III.
Havendo sido constatado o efetivo ingresso de divisas (pagamento convertido
em moeda nacional), a glosa antes promovida deverá ser revertida, em cada
periodo-base que lhe corresponder;
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3003-000.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720675/2011-51

IV.
As glosas relativas aos contratos de nos 04/000713, 04/001180, 04/004140,
04/006124, 04/006668, 05/000179, 05/001660, 06/000658, 06/001723 e
06/005659, para os quais não havia nota fiscal emitida ou tal documento não
foi apresentado à fiscalização, devem ser mantidas, pois a imputação feita pela
autoridade fiscal não foi objeto de contestação no Recurso Voluntário;
V.
Ao final da apuração, informar se houve crédito para as compensações
contidas neste processo e nos que seguem abaixo listados:

(1)
10845.720932/2011-55;
(2)
10845.720933/2011-08;
(3)
10845.720939/2011-77;
(4)
10845.720950/2011-37;
(5)
10845.720943/2011-35;
(6)
10845.720679/2011-30;
(7)
10845.720677/2011-41;
(8)
10845.720920/2011-21;
(9)
10845.720886/2011-94;
(10)
10845.720678/2011-95;
(11)
10845.720782/2011-80;
(12)
10845.720904/2011-38;
(13)
10845.720780/2011-91;
(14)
10845.720684/2011-42;
(15)
10845.720798/2011-92;
(16)
10845.720690/2011-08;
(17)
10845.720803/2011-67;
(18)
10845.720899/2011-63;
(19)
10845.720808/2011-90;
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3003-000.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720675/2011-51

(20)
10845.720797/2011-48;
(21)
10845.720779/2011-66;
(22)
10845.720801/2011-78;
(23)
10845.720878/2011-48;
(24)
10845.720805/2011-56;
(25)
10845.720779/2011-66;
(26)
10845.720814/2011-47;
(27)
10845.720816/2011-36;
(28)
10845.720686/2011-31;
(29)
10845.720885/201140;
(30)
10845.720903/2011-93.

Ressalve-se, por fim, que para efeito de confirmação do ingresso de divisas
(pagamento convertido em moeda nacional), em caso de dúvida, a autoridade fiscal poderá se
valer do procedimento de circularização, junto às agência marítimas intermediadoras dos
contratos listados no processo, se entender necessário à apuração dos fatos aqui tratados.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital